Tribunal: TCU
Processo: 004.638/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor do Município de Concórdia  PA, além de Elias Guimaraes Santiago, como então prefeito municipal (gestões: 2009-2012 e 2017-2020), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados pelo Termo de Compromisso TC/PAC 0371/2010, para implantação de sistema de abastecimento de água, sob o valor original de R$ 1.891.280,31, sendo R$ 1.822.310,00 em recursos federais e R$ 68.970,31 referentes à contrapartida do convenente, com vigência de 31/12/2010 a 19/12/2016 e prazo para prestação de contas até 17/02/2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Elias Guimarães Santiago, como então prefeito de Concórdia - PA (gestões: 2009-2012 e 2017-2020), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso TC/PAC n.o 371/2010 para a implantação do sistema de abastecimento de água sob o valor original de R$ 1.891.280,31 pelo aporte de R$ 1.822.310,00 em recursos federais e R$ 68.970,31 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 31/12/2010 a 19/12/2016, com o prazo para a prestação de contas fixado em 17/02/2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Elias Guimarães Santiago, sem prejuízo de excluir a responsabilidade do Município de Concórdia - PA na presente tomada de contas especial, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. julgar irregulares as contas de Elias Guimarães Santiago, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", e 19, caput, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 10/06/2015 375.617,00 10/06/2015 171.076,00 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Elias Guimarães Santiago sob o valor individual de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.